Tribunal: TJSP
Processo: 2022499-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Receptação
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. Receptação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Associação criminosa. Pedido de absolvição quanto ao crime de adulteração de sinal identificar de veículo automotor, por insuficiência de provas. Decisão que indeferiu liminarmente o pedido, por não preencher os requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal. Agravo improvido.